Tribunal: TJDFT
Processo: 0741806-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741806-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH MORAIS OLIVEIRA AGRAVADO: JEFFERSON FRANCO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SARAH MORAIS OLIVEIRA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em Cumprimento de Sentença movido em desfavor de JEFFERSON FRANCO DE LIMA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SARAH MORAIS OLIVEIRA em desfavor de JEFFERSON FRANCO DE LIMA. A parte credora requer a penhora/arresto quanto a possíveis bens em nome da esposa do executado. Dispõe o § 5o do artigo 513 do CPC que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Dessa forma, o cumprimento de sentença não pode ser direcionado à esposa do executado, que não integrou o processo de conhecimento, em respeito ao princípio do contraditório. Promova o exequente, no prazo de 10 dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis ou a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Na origem, informa a exequente/agravante possuir crédito decorrente de título executivo extrajudicial que se originou por meio de um instrumento contratual. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens de propriedade do Agravado, sem sucesso na quitação do respectivo crédito. Aduz que, diante do insucesso na localização de bens do devedor, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de nova pesquisa de bens, em nome LORENA CARVALHO DE BARROS, cônjuge do devedor, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. Defende que, tendo em vista a comunicabilidade dos bens em razão do regime de comunhão parcial de bens adotado na constância de seu casamento, deve ser deferida a respectiva pretensão. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada; bem como a imediata realização de pesquisa de bens e valores registrados em nome da esposa do agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 51916607. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Isso porque, apesar da comprovação do regime de bens do executado/agravado, eventual constrição de bens de seu cônjuge, enquanto ele não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a respectiva constrição alcançaria apenas os bens comuns ao casal. Nesse contexto, conforme explicitamente consignado pelo MM. Juízo a quo: “(...) A parte credora requer a penhora/arresto quanto a possíveis bens em nome da esposa do executado. Dispõe o § 5o do artigo 513 do CPC que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Dessa forma, o cumprimento de sentença não pode ser direcionado à esposa do executado, que não integrou o processo de conhecimento, em respeito ao princípio do contraditório. (...)”. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. BEM COMUM. NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA EXCLUSIVA DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo os artigos 1.664 e 1.666 do Código de Processo Civil, no regime da comunhão parcial de bens, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. Em que pese à comprovação do regime de bens da executada, eventual constrição de bens de seu cônjuge, enquanto ele não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns ao casal. 3. No caso em análise, o cumprimento de sentença busca o recebimento de dívida em nome da executada e que, por não encontrar bens passíveis de penhora, a parte exequente busca atingir o patrimônio do cônjuge da executada. 4. Tendo em vista que não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação. 5. Ademais, a origem da dívida guarda relação com conduta exclusiva da executada, não havendo qualquer nexo causal com seu cônjuge, restando claro que a dívida não foi contraída em benefício da entidade familiar. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1424084, 07043184720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que a cônjuge do executado/agravado não integra a relação processual de origem e que não constam dos autos elementos que demonstrem que a constrição dos bens eventualmente localizados alcançaria apenas bens comuns ao casal, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. Ressalta-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação da imediata realização das pesquisas pleiteadas e o deferimento da penhora requerida esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora